Tribunal: TJSP
Processo: 1122014-04.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação declaratória c.c. indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Recurso provido. Embargos declaratórios opostos pela ré. Omissões. Vício inexistente. Inconformismo Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.